Tribunal: TJDFT
Processo: 0712510-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712510-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA SANTANA SEVERO AGRAVADO: PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA, CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, RODRIGO SOARES PEREIRA, ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, ESPÓLIO DE CESAR AUGUSTO SEVERO D E S P A C H O Conforme alegado e comprovado pelo advogado da agravante, esta alcançou a maioridade no dia 23/08/2022. Como se vê dos autos, o instrumento de mandato foi assinado pela até então tutora da agravante, impondo-se, portanto, seja regularizada a representação processual, cabendo ao juízo de origem conceder prazo para tanto. Quando ao pedido de devolução de prazo para eventuais embargos declaratórios, o advogado da agravante, único atuante nos autos na defesa de seus interesses, comprovou por meio de atestados médicos sua impossibilidade de laborar durante o prazo recursal. Assim, restituo à agravante o prazo para embargos declaratórios, a ser contado a partir da intimação da presente decisão. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator